Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-54.2006.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000235-54.2006.8.14.0013

RECORRENTE: ELIELSON PEREIRA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000235-54.2006.8.14.0013.

RECORRENTE: ELIELSON PEREIRA SOUZA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Elielson Pereira Souza contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em razão do suposto homicídio de Cleidiane Melo dos Reis, cometido mediante golpes de terçado, com motivação fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida prova plena ou certeza quanto à responsabilidade do acusado.

4. Na fase do art. 413 do CPP, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas razoáveis quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. A decisão de pronúncia está amparada em prova testemunhal que, embora em parte indireta, é harmônica e convergente, indicando que o recorrente teria ameaçado a vítima, deixado o local para buscar arma branca e retornado para desferir os golpes que resultaram na morte.

6. A versão exculpatória do réu, atribuindo a autoria ao pai falecido, revela-se isolada e destituída de amparo probatório, não sendo suficiente para afastar os indícios mínimos de autoria exigidos nesta fase.

7. As qualificadoras descritas na denúncia — motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — encontram suporte mínimo nos autos e não se revelam manifestamente improcedentes, de modo que sua exclusão na fase de pronúncia implicaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.

8. A exclusão de qualificadoras na fase do art. 413 do CPP somente é admitida quando absolutamente incompatíveis com os autos, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414, 415 e 74, §1º; CP, art. 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.458.538/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elielson Pereira Souza,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV,
do Código Penal
(ID 27580485).

Narra a denúncia (ID 27580313):

“OS FATOS:

Consta nos autos do IP supra-informado, que, no dia 25 de janeiro de 2005, por volta das 11:00 h., o Denunciado acima qualificado, matou barbaramente a vítima, Cleidiane Melo dos Reis, utilizando como instrumento para o crime um terçado.

Constam ainda das mencionadas peças inquisitivas, retratando com perfeição o iter criminis, que, no fatídico dia, a Vítima solicitou ao Denunciado para que o mesmo colocasse mais uma carrada de madeira na sua carroça, utilizada para a realização de serviço de transporte de material.

Exteriorizando uma raiva desproposital, motivada pelo dinheiro que deixaria de ganhar com a realização de uma viajem a menos, já que cada transporte Ihe renderia R$8,00 (oito reais), o Denunciado, logo em seguida à observação feita pela Vítima, primeiramente agrediu-a com palavrões de baixo calão, partindo para cima da mesma em franco prejuízo da integridade física daquela mulher indefesa.

Após também agredir a Vítima fisicamente, não satisfeito com a covardia praticada, o Denunciado resolveu entregar-se de corpo e alma à perversidade, apelando para a selvageria: ameaçou a Vítima de morte, afirmando que iria se armar com um terçado e voltar para terminar o serviço.

Cumprindo a sórdida promessa e satisfazendo a sede de causar intenso sofrimento à Vítima, o Denunciado, extremamente diabólico em suas iniciativas, voltou repentina e insidiosamente, armado com o referido instrumento cortante.

Naquele momento, aproveitando o elemento surpresa (já que ninguém em sã consciência, muito menos a Vítima, poderia imaginar que o Elielson cumpriria aquela insólita promessa), aproveitando o fato da Vítima ser mulher, de encontrar-se desarmada e sem ninguém por perto para ajudá-la, Elielson desfechou o seu ódio através de diversos e violentos golpes na cabeça e nos braços de Cleidiane, retirando dolosamente toda e qualquer eventual chance de defesa.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, com base nos termos do art. 414 e 415, I e II, do Código de Processo Penal, além de pleitear, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 27580500).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27580503).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27580505).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28776464).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa insurge-se contra o decreto de pronúncia, sustentando, em síntese: (a) ausência de indícios suficientes de autoria; (b) invalidade dos depoimentos por serem testemunhos “de ouvir dizer”; (c) insuficiência probatória a justificar a submissão ao Júri; (d) subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

É cediço, que a sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). Não exige certeza, mas apenas suporte probatório razoável, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF), a valoração plena das versões em conflito.

De tal modo, a decisão de pronúncia não demanda prova incontroversa da autoria, bastando a presença de indícios mínimos que apontem a responsabilidade do acusado. Vigora, nesta fase, o clássico princípio do
in dubio pro societate,
segundo o qual eventuais controvérsias fáticas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME (...) III RAZÕES DE DECIDIR 3. Pronúncia:
A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.
(...) Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente amparada em elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, os quais demonstram a materialidade do delito e apontam a existência de indícios suficientes de autoria atribuída ao recorrente.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de apresentação e apreensão (ID 27580314), pela declaração de óbito (ID 27580366) e demais elementos colhidos durante a investigação e a instrução criminal.

No que se refere a autoria delitiva, há indícios que apontam o recorrente como provável autor do fato, segundo a prova testemunhal produzida no processo, segundo transcrito na Sentença (ID 27580485):

“A
testemunha RAIMUNDA ELDA FELLIPE DO NASCIMENTO
declarou ter assistido ao início da confusão. Afirmou que o pai da vítima havia contratado o acusado para retirar madeiras de sua casa. Relatou que a vítima e o acusado passaram a discutir, tendo o denunciado proferido diversas ofensas. Declarou que o acusado saiu para se armar com um terçado. Afirmou que o acusado desferiu diversos golpes contra vítima, incluindo em sua cabeça, e que a ofendida não teve qualquer chance de defesa.

A
testemunha IVONE DO SOCORRO GERALDO DA SILVA
relatou ter ouvido gritos e que visualizou a vítima no chão.

A
informante ELIZETE FRANCISCA PEREIRA SOUZA
(irmã do acusado) declarou não ter presenciado os fatos, porém, seu pai teria confessado ser o autor do crime. Relatou que o carroceiro era seu pai e seu irmão, ora denunciado, somente o ajudava. Afirmou que ambos saíram da cidade após o ocorrido. Declarou não saber quem buscou o terçado em sua casa.

A
testemunha EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
afirmou que não presenciou o crime, porém, ouviu que o autor do crime foi o pai do denunciado e que o acusado somente estava junto. Relatou que a vítima era drogada e “vivia perturbando a vida dos outros”. Declarou que soube que foi a vítima quem atacou o pai do acusado.

O
acusado ELIELSON PEREIRA SOUZA
, em seu interrogatório, negou ter praticado o crime, atribuindo a autoria do delito ao seu genitor. Afirmou que a vítima os perseguia e que foram ameaçados por uma “gangue”, tendo seu pai somente reagido à injusta agressão da ofendida. Declarou que não se armou com terçado e não agrediu ou discutiu com a vítima.”

Embora a defesa sustente inexistirem testemunhas presenciais e que alguns depoimentos seriam “hearsay”, não há, na jurisprudência pátria, proibição absoluta quanto à utilização desse tipo de prova no juízo de pronúncia, desde que inserida em um conjunto probatório minimamente coerente — e, no caso, assim se mostra.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram a discussão anterior entre vítima e acusado, o acirramento dos ânimos e, sobretudo, que o recorrente teria ameaçado matar a ofendida, saído do local, retornando logo depois armado com um terçado, sendo visto perseguindo a vítima em direção ao local onde foi encontrada mortalmente ferida. Embora nenhuma testemunha tenha presenciado o exato momento dos golpes, o conjunto dos relatos é coerente, harmônico e convergente, permitindo concluir pela existência de fundados indícios apontando o recorrente como autor dos fatos, ao menos na perspectiva da admissibilidade.

Registro que o próprio depoimento da testemunha Raimunda Elda — apesar de não presencial — é consistente ao mencionar que viu o acusado perseguir a vítima com um terçado após a discussão inicial, circunstância que não foi infirmada por nenhuma prova produzida. A versão apresentada pelo réu, atribuindo a autoria ao pai já falecido, constitui narrativa isolada e sem lastro nos demais elementos dos autos, não sendo apta, nesta fase, a afastar os indícios contra si.

A prova testemunhal, ainda que indireta em alguns pontos, converge no sentido de indicar o recorrente como envolvido no crime. Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige certeza absoluta da autoria, mas apenas o lastro probatório mínimo que legitime o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação de crimes dolosos contra a vida.

Conforme já exposto, a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios razoáveis de autoria e a comprovação da materialidade, prevalecendo, nesse momento, o princípio do
in dubio pro societate
.

Ressalte-se que o art. 414 do CPP, que permite a impronúncia, exige ausência de qualquer indício. Não é o caso. Também não se verifica nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do CPP. Não há prova incontestável de excludente de ilicitude, nem certeza negativa quanto à autoria, requisitos que não se confundem com a mera dúvida reclamada pela defesa.

Por esse motivo, não há como falar em impronúncia ou absolvição sumária, porquanto inexiste a prova inequívoca que a defesa pretende fazer crer.

Visto que, a decisão de pronúncia não exige prova plena ou certeza absoluta da autoria, porquanto encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Onde, nessa etapa processual, compete ao magistrado apenas verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo a apreciação aprofundada do conjunto probatório de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, eventuais dúvidas quanto à conduta do acusado devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Nesse contexto, os elementos colhidos nos autos se mostram aptos a amparar a pronúncia, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Passo ao argumento subsidiário, relativo ao
decote das qualificadoras
,
também não assiste razão à defesa.

Nesta fase processual, não cabe ao julgador realizar valoração aprofundada das provas para excluir qualificadoras descritas na denúncia e reconhecidas como minimamente amparadas no conjunto probatório. O decote apenas se justifica quando forem manifestamente improcedentes, hipótese que não se amolda ao presente caso.

Como dispõe o art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, somente quando o magistrado se convencer, de forma inequívoca, da ocorrência de crime diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri, poderá declinar da competência. Fora dessa hipótese excepcional, é vedado ao juiz da pronúncia afastar imputações feitas pelo Ministério Público, sob pena de violar o sistema acusatório e usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corrobora para o entendimento que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas dos elementos probatórios, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. PROVA SUFICIENTE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias não configura reexame probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos".
(AgRg no AREsp n. 2.458.538/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
"1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes. 2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri".
(AgRg no REsp n. 1.993.403/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (grifo nosso)

No caso, a qualificadora do motivo fútil encontra mínimo lastro na narrativa acusatória, segundo a qual a discussão teria se iniciado em razão da recusa da vítima em pagar carroçadas que considerava abusivas, seguida por reação desproporcional do acusado.

A qualificadora do meio cruel possui suporte indiciário no número e na natureza dos golpes descritos na denúncia e nos vestígios constantes do laudo, bastando que não seja flagrantemente incompatível com os autos, o que não ocorre.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente não pode ser afastada, uma vez que há elementos apontando que o ataque ocorreu após perseguição e com o uso de arma branca, em circunstâncias que podem ter surpreendido ou colocado a vítima em inferioridade defensiva. A verificação concreta do modo de execução é atribuição do Conselho de Sentença.

Assim, nenhuma das qualificadoras é manifestamente improcedente, devendo ser mantidas, em respeito à soberania dos jurados e às regras do
iudicium accusationis
.

Por todo o exposto, a sentença de pronúncia deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025